Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, na medida em que as provas documentais se encontram fartamente produzidas e o direito aplicável à espécie é suficiente para o deslinde dos pontos controvertidos.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: “(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
4. Tem-se que as partes celebraram Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento. Não obstante, há o registro de imposição de cláusula pelo banco Réu que modificou substancialmente a natureza do produto oferecido, qual seja, o depósito de quantia em conta referente ao limite de crédito que lhe foi oferecido, com clara intenção de imputar à requerente o pagamento de juros e encargos elevados em favor da instituição financeira.
5. Embora as cláusulas contratuais tragam termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estas se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um contrato de empréstimo consignado.
6. Em se tratando de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece regra explícita quanto ao dever de informação prévia e adequada. Conforme se infere do instrumento firmado pelas partes, o Banco Apelado não esclareceu, suficientemente, as informações descritas no referido artigo.
7. A omissão das informações referentes à modalidade de crédito contratado viola o dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva por parte do Banco Réu, impondo-se a declaração de nulidade do contrato em comento com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes.
8. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.